Tribunal: TJSP
Processo: 1005818-78.2018.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário.
- Incabível agravo contra decisão do Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente ou dos Presidentes de Seções que concede ou nega efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário. Ausência de previsão legal. Expressa vedação regimental (RI, art. 256, parágrafo

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário.
- Incabível agravo contra decisão do Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente ou dos Presidentes de Seções que concede ou nega efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário. Ausência de previsão legal. Expressa vedação regimental (RI, art. 256, parágrafo único).
Recursos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005818-78.2018.8.26.0229/50001, da Comarca de Hortolândia, sendo Agravante(s)
Jefferson de Oliviera Cardelli e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Hortolândia
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005818-78.2018.8.26.0229/50001 -Voto no 46.689
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.689
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
1005818-78.2018.8.26.0229/50001- SÃO PAULO
AGRAVANTE: JEFFERSON DE OLIVIERA CARDELLI
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram
pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e
extraordinário.
- Incabível agravo contra decisão do Presidente do Tribunal, do
Vice-Presidente ou dos Presidentes de Seções que concede ou
nega efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário.
Ausência de previsão legal. Expressa vedação regimental (RI,
art. 256, parágrafo único).
Recursos não conhecidos.
Trata-se
de
agravos
internos
interpostos
por
JEFFERSON DE OLIVIERA CARDELLI (740/742 e 744/750) contra as
decisões que indeferiram os pedidos de efeito suspensivo aos recursos
especial e extraordinário de fls. 668/679 e 693/702.
Alegou o agravante, em síntese, a irresignação contra
parte inicial das decisões monocráticas que, ao realizar o juízo de
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, indeferiram os
pedidos de efeito suspensivo, violando, assim, o artigo 23, da Lei
12.016/2009 e o art. 19, § 1o, IV da LC 101/2000.
É o relatório.
Inicialmente, quanto ao indeferimento dos pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005818-78.2018.8.26.0229/50001 -Voto no 46.689
3
efeito suspensivo, consigne-se que a decisão do Presidente da Seção de
Direito Público que analisa pedido de efeito suspensivo formulado nos
termos do art. 1029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil, não
pode ser revista em agravo, por ausência de previsão legal.
Mais que isso, o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo é específico ao vedar o cabimento de agravo
contra a decisão que concede ou nega efeito suspensivo a recurso
especial ou extraordinário, nos termos do parágrafo único do art. 256:
Não cabe agravo regimental da decisão do Presidente do
Tribunal, do Vice-Presidente ou dos Presidentes de
Seções que, em conformidade com o art. 1.029, §5o,
inciso III, do Código de Processo Civil, concede ou nega
efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário.
Sobre a questão, está Eg. Câmara de Presidentes já
decidiu:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ESPECIAL. RECLAMO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART.
256, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RITJSP. Agravo Interno
Cível no 0006188-70.2013.8.26.0481/50006, j. 24 de
agosto de 2020, rel. Des. GUILHERME G. STRENGER
Posto isso, não conheço dos agravos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005818-78.2018.8.26.0229/50001 -Voto no 46.689
4
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)